Tribunal: STF
Processo: AO 2632
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Marly Conceição Bolina Newton em face do Estado do Tocantins, na qual se requereu a procedência da ação para “declarar a legalidade do ato de designação da requerente para o ocupar a função de escrevente e suboficial do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas do colinas do Tocantins – TO, não podendo ser ela atingida pelas regras do nepotismo, tendo em vista a convalidação do ato operada pela emenda constitucional 110/2021, devendo ser mantida como interina do tabelionato até ocupação do cargo de titular por concurso público”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas/TO, objetivando a manutenção da autora como interina no Cartório de Registros de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Colinas do Tocantins/TO, até que ocorra o provimento por meio de concurso público.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ao apreciar o agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas/TO, que deferiu medida liminar, declinou da competência para processar e julgar a presente demanda e determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Distribuída a ação, a autora apresentou manifestação, Pet. 7.297./2022, na qual requereu a “DESISTÊNCIA DA PRESENTE, com a extinção do processo sem resolução do mérito”.



    Verificado que o Estado de Tocantins, após ser devidamente citado, apresentou contestação nos autos, perante o Juízo de primeira instância, foi determinada sua intimação para que, nos termos do artigo 485, VIII, § 4º, do CPC, se manifestasse. 



    Transcorrido o prazo, o Estado quedou-se silente, conforme certidão juntada aos autos pela Secretaria Judiciária.



    É o Relatório. Decido.



    De início, remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, necessário se faz chamá-lo à ordem. Deslocada a competência a esta CORTE, declaro nulas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que concedeu a liminar para determinar “a manutenção da parte autora como interina do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Colinas do Tocantins-TO e, por via de consequência, a suspensão de eventual ato que tenha determinado a anexação do respectivo cartório ou a designação de outro interino, até decisão em contrário”. Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a parte ré já apresentou contestação nos autos, considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que, no presente caso, a parte ré, devidamente intimada para se manifestar, não se insurgiu em face do pedido de desistência da parte autora.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, HOMOLOGO a desistência da presente ação, e JULGO RESOLVIDO o processo, sem julgamento de mérito.



    Já apresentada contestação pelo Estado de Tocantins, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do CPC/2015. No caso, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 09/2021 até 12/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 105.287,71 (cento e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 10.528,77 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins sobre o inteiro teor desta decisão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente